Tribunal: TRF3
Processo: 5000094-82.2025.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
354/608)

5000094-82.2025.4.03.6007

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000094-82.2025.4.03.6007

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ANDERSON TORRES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMULO GUERRA GAI - MS11217-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE BPC/LOAS EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada (CPC, art. 485, inc. V), em ação que objetivava a conversão do benefício assistencial ao deficiente (BPC/LOAS, NB 714.668.421-1, DIB 10/04/2024) em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento em incapacidade decorrente de acidente de motocicleta ocorrido em 09/05/2015.

2. O autor sustenta que, na data de início do BPC/LOAS, ostentava a qualidade de segurado do RGPS, em razão de auxílio-doença anteriormente concedido (NB 610.790.100-4, vigente de 10/06/2015 a 17/03/2017), e que a concessão posterior do benefício assistencial configura fato novo apto a afastar a coisa julgada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão superveniente do BPC/LOAS constitui fato novo suficiente para afastar a coisa julgada formada nos autos no 5000055-32.2018.4.03.6007, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor no período correspondente.

III. Razões de decidir

4. O pedido de conversão do BPC/LOAS em aposentadoria por incapacidade permanente exige o reconhecimento da incapacidade e da qualidade de segurado com remissão ao período de 2015 a 2024 — intervalo já apreciado em ação anterior, na qual a sentença transitada em julgado afastou a incapacidade laborativa do autor e indeferiu o restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Entre a cessação do auxílio-doença (17/03/2017) e a concessão do BPC/LOAS (10/04/2024), o autor realizou contribuições previdenciárias em número ínfimo — menos de cinco meses ao longo de 2017 —, insuficientes para a manutenção ou reaquisição da qualidade de segurado.

6. Embora a causa de pedir formal seja distinta — por se fundar na concessão do BPC/LOAS —, o julgamento do pedido inevitavelmente implica a rediscussão de matéria definitivamente decidida; sem a revisão do período coberto pela coisa julgada, o autor não reúne a qualidade de segurado exigida para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido, com a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação e de contrarrazões do INSS.

_________

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 485, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000094-82.2025.4.03.6007

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ANDERSON TORRES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMULO GUERRA GAI - MS11217-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 341109522) contra sentença (ID 341109521) que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, cujo objetivo era a conversão do benefício BPC LOAS em aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente).

Distribuído o feito o cartório informou a existência de outra ação com as mesmas partes 5000055-32.2018.4.03.6007, com sentença transitada em julgado, razão pela qual entendeu pela extinção.

Sentença de extinção (ID 341109521), pelo reconhecimento da coisa julgada, por considerar que ambas as ações têm a mesma causa de pedir envolvendo o fato ocorrido em 2015.

Apelou a parte autora alegando, em suma, que os pedidos são distintos e que sobreveio fato novo com o deferimento do BPC LOAS, razão pela qual deve ser anulada a sentença e baixado para o juízo de 1o grau, para o prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões, pois o INSS sequer foi citado.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

No mérito, o apelante ajuizou ação com o objetivo de converter o benefício assistencial ao deficiente (BPC/LOAS), concedido sob o NB 714.668.421-1 a partir de 10/04/2024, em aposentadoria por incapacidade permanente.

Impõe-se a manutenção da sentença, ante o reconhecimento da coisa julgada, pelas razões a seguir.

Na petição inicial, o autor sustentou que, na data de início do benefício assistencial (DIB), faria jus a benefício previdenciário mais vantajoso — a aposentadoria por invalidez —, por ostentar, à época, a qualidade de segurado do RGPS. Para fundamentar a tese, referiu-se ao auxílio-doença anteriormente concedido (NB 610.790.100-4, vigente de 10/06/2015 a 17/03/2017, CID S72.0 — fratura do colo do fêmur), decorrente de acidente de motocicleta ocorrido em 09/05/2015.

A argumentação autoral parte da premissa de que as lesões sofridas em 2015 — fratura de fêmur e traumatismo craniano — que deram origem ao benefício previdenciário por incapacidade são as mesmas que fundamentaram, posteriormente, a concessão do BPC/LOAS. Com base nisso, sustenta que a conversão seria devida, pois houve o deferimento do auxílio-doença, quando ainda mantinha a qualidade de segurado.

Ocorre que, entre a cessação do auxílio-doença (17/03/2017) e o deferimento do BPC/LOAS (12/03/2024), transcorreram aproximadamente sete anos, durante os quais o autor realizou contribuições previdenciárias em número ínfimo e insuficiente para a manutenção ou reaquisição da qualidade de segurado, a saber: um mês em março de 2017, dois meses entre abril e maio de 2017, um mês em setembro de 2017 e período inferior a um mês em outubro de 2017.

Assim, a procedência do pedido de conversão do BPC/LOAS em aposentadoria por invalidez exigiria o reconhecimento da incapacidade e da qualidade de segurado com remissão ao período compreendido entre 2015 e 2024 — intervalo que já foi objeto de análise judicial em processo distinto (autos no 5000055-32.2018.4.03.6007). Naquele feito, a sentença transitada em julgado concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor à época, afastando o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e de concessão de aposentadoria por invalidez.

Embora o autor alegue que o presente processo veicula causa de pedir diversa — por se fundar na concessão superveniente do BPC/LOAS, e não na cessação do benefício previdenciário —, o exame do pedido inevitavelmente implica a rediscussão de matéria já definitivamente decidida. Sem a revisão do período coberto pela coisa julgada, o autor não reuniria a qualidade de segurado necessária à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por essa razão, mantém-se a extinção do feito, com fundamento no reconhecimento da coisa julgada.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, para manter a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão de o INSS não ter sido citado, no processo, bem como não ter apresentado contrarrazões.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE BPC/LOAS EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por coisa julgada (CPC, art. 485, inc. V), em ação que objetivava a conversão do benefício assistencial ao deficiente (BPC/LOAS, NB 714.668.421-1, DIB 10/04/2024) em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento em incapacidade decorrente de acidente de motocicleta ocorrido em 09/05/2015.

2. O autor sustenta que, na data de início do BPC/LOAS, ostentava a qualidade de segurado do RGPS, em razão de auxílio-doença anteriormente concedido (NB 610.790.100-4, vigente de 10/06/2015 a 17/03/2017), e que a concessão posterior do benefício assistencial configura fato novo apto a afastar a coisa julgada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão superveniente do BPC/LOAS constitui fato novo suficiente para afastar a coisa julgada formada nos autos no 5000055-32.2018.4.03.6007, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor no período correspondente.

III. Razões de decidir

4. O pedido de conversão do BPC/LOAS em aposentadoria por incapacidade permanente exige o reconhecimento da incapacidade e da qualidade de segurado com remissão ao período de 2015 a 2024 — intervalo já apreciado em ação anterior, na qual a sentença transitada em julgado afastou a incapacidade laborativa do autor e indeferiu o restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Entre a cessação do auxílio-doença (17/03/2017) e a concessão do BPC/LOAS (10/04/2024), o autor realizou contribuições previdenciárias em número ínfimo — menos de cinco meses ao longo de 2017 —, insuficientes para a manutenção ou reaquisição da qualidade de segurado.

6. Embora a causa de pedir formal seja distinta — por se fundar na concessão do BPC/LOAS —, o julgamento do pedido inevitavelmente implica a rediscussão de matéria definitivamente decidida; sem a revisão do período coberto pela coisa julgada, o autor não reúne a qualidade de segurado exigida para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido, com a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação e de contrarrazões do INSS.

_________

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 485, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, para manter a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão